Tribunal: TJES
Processo: 5008726-92.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008726-92.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: LAUDIANE DA SILVA COLODETTI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008726-92.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

RECORRIDO:
LAUDIANE DA SILVA COLODETTI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES POR CREDENCIADORA DE PAGAMENTOS. ALEGAÇÃO DE “
CHARGEBACK
”. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE NAS TRANSAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido liminar ajuizada por LAUDIANE DA SILVA COLODETTI em face de STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que houve bloqueio arbitrário e unilateral de sua conta e saldo pela ré, no valor de R$ 7.362,99 (sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos). Aduziu que o valor bloqueado era referente a vendas realizadas utilizando a máquina de cartões administrada pela ré. Alegou que não possui débito de qualquer natureza com a requerida e que não houve justificativa para o bloqueio, nem mesmo em âmbito administrativo. Por fim, pugnou, liminarmente, pelo desbloqueio e liberação do valor bloqueado, ademais requereu a confirmação da liminar para condenar a requerida ao ressarcimento dos valores bloqueados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo. No mérito, alegou que o CDC é inaplicável à relação jurídica. Argumentou que a autora contratou os serviços de meios de pagamento com o objetivo de incrementar sua atividade negocial, visando lucro, o que a caracteriza como consumidora intermediária e não final. Assim, a relação seria comercial e não de consumo, devendo ser afastada a aplicação das normas consumeristas. Aduziu que o bloqueio dos valores não foi arbitrário, mas sim decorrente do procedimento de "
chargeback
" (estorno). Afirmou que atua como "credenciadora" no mercado de meios de pagamento, sendo que o
Chargeback
é a contestação da compra pelo portador do cartão, solicitada diretamente ao Banco/Emissor do cartão, não tendo a credenciadora (Stone) interferência direta. Informou que a contestação envolveu as transações que totalizam o valor pleiteado de R$ 7.362,99 (sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), sob a justificativa de fraude. Argumentou que, indícios de atividade de alto risco, transações de
ticket
alto e não coerentes com o ramo de cosméticos (MCC 5977) e a ocorrência de 7
chargebacks
levaram ao descredenciamento e à retenção preventiva dos valores para investigação, conforme as regras contratuais e do Banco Central do Brasil. Afirmou que não há saldo a ser liberado, pois os valores foram repatriados para a adquirente para cobrir o
chargeback
, e que a Autora, ao fazer vendas à distância (
link
de pagamento), assumiu o risco de eventuais fraudes ao não tomar os cuidados mínimos de checagem. Sustentou que, em razão da inexistência de ato ilícito de sua parte, que agiu em conformidade com o procedimento legal (BACEN) e contratual de
chargeback
, não haveria o dever de indenizar. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para:

a) DETERMINAR
que a parte requerida desbloqueie a conta da parte autora, restituindo o valor bloqueado, qual seja, R$7.362,99 (sete mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);

b) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15478637, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega que o bloqueio dos valores não foi arbitrário ou à sua revelia, mas sim uma consequência do procedimento de
chargeback
acionado pelos portadores dos cartões. Informou que o
chargeback
(estorno) é uma contestação de compra por fraude, erro de processamento ou desacordo comercial, solicitada pelo portador do cartão ao banco emissor, e não se traduz em falha na intermediação da Stone. Aduz que o bloqueio e o estorno são obrigatórios e pautados na Resolução do Banco Central do Brasil (BACEN) nº 264/2022, que faculta às credenciadoras o bloqueio de valores para a constituição de reserva financeira e gerenciamento de risco, incluindo estornos decorrentes de fraudes. Portanto, a Stone cumpriu um dever legal e contratual, sendo-lhe inexigível conduta diversa. Defende que houve indícios de atividade de alto risco, transações de
ticket
alto e diversas operações recusadas, sendo que a recorrida, ao realizar vendas à distância (
link
de pagamento), assumiu o risco de fraudes ao não tomar os cuidados mínimos de checagem. Assim, o ocorrido seria fortuito externo/fato de terceiro em concorrência com a vítima, não havendo nexo causal ou culpa da Stone. Sustenta que, em decorrência da inexistência de ato ilícito, não haveria dever de indenizar. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório (R$ 4.000,00) por considerá-lo exacerbado, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente argui a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a existência de falha na prestação de serviços por parte da recorrente, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso em exame, ainda que a recorrente sustente que a retenção dos valores decorreu de transações fraudulentas supostamente contestadas por consumidores, tal argumento não encontra amparo no conjunto probatório constante dos autos.

Com efeito, a recorrente limitou-se a apresentar capturas de tela (“
prints
”) de transações realizadas pela recorrida, com o intuito de demonstrar eventual conduta irregular.

Contudo, tais documentos, não se prestaram a comprovar a existência de fraude ou má-fé por parte da recorrida.

Assim, a parte ré não produziu prova capaz de afastar a falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia à luz do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

E, ademais, constata-se que o consumidor cumpriu o dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a fornecedora falhou em demonstrar qualquer excludente de responsabilidade, devendo responder objetivamente pelos danos causados.

Ademais, a jurisprudência consolidada é firme no sentido de que o estorno de valores — denominado
chargeback
—, ainda que autorizado e previsto nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes, somente é legítimo quando comprovada, de forma inequívoca, a ocorrência de fraude ou de irregularidade na transação comercial.

A mera alegação de que determinada compra foi contestada por clientes não é suficiente para justificar a retenção ou o estorno dos valores, sendo indispensável a demonstração concreta da ilicitude, mediante documentos que evidenciem o nexo entre a operação e a suposta fraude.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO . RETENÇÃO DE VALORES SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA OPERADORA DE CARTÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA OPERADORA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cielo S.A . contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante à devolução simples dos valores retidos de transação comercial sob alegação de suspeita de fraude. A apelante sustenta que (i) a segurança das transações é de responsabilidade do lojista; (ii) age apenas como intermediária, não sendo responsável pelo chargeback; e (iii) a retenção dos valores decorreu de irregularidades detectadas pelo sistema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: verificar se a retenção dos valores pela operadora de cartão de crédito foi legítima, considerando a ausência de comprovação de fraude nas transações contestadas . III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado entre as partes prevê o procedimento de chargeback, pelo qual transações suspeitas de fraude podem ser canceladas ou sofrer retenção de valores. Entretanto, tal cláusula não exime a operadora de demonstrar a existência de fraude nas operações para justificar a retenção.
Compete à operadora de cartões, por deter maior capacidade técnica e econômica, demonstrar de forma cabal a ocorrência de fraude, sob pena de suportar os riscos inerentes à sua atividade . O ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, recai sobre a apelante. No caso, a apelada comprovou a efetividade da venda, emissão de nota fiscal e entrega da mercadoria ao cliente, enquanto a apelante não demonstrou de forma fidedigna as irregularidades alegadas, limitando-se a invocar suspeitas abstratas e genéricas de fraude. A jurisprudência consolidada reconhece que o chargeback, como risco inerente à atividade da operadora, caracteriza fortuito interno, não sendo possível transferir os prejuízos ao comerciante credenciado, especialmente na ausência de prova da conduta culposa do lojista ou da fraude alegada . Sentença escorreita ao concluir pela ilegalidade da retenção de valores pela apelante, preservando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança nas relações negociais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de chargeback, em si, não é abusiva, mas sua aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa . O ônus da prova quanto à fraude recai sobre a operadora de cartões, especialmente quando o comerciante credenciado demonstra a regularidade da transação e a adoção de cautelas razoáveis. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 424; CPC, art. 373, II; CDC, art . 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Cível nº 2006.032175-1; TJ-SC, APL: 50083814420208240008; TJ-SP, AC: 10019887820208260506; TJ-MG, AC: 10000210982658007; TJES, AC: 0012219-76.2020 .8.08.0024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029979120238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível) (gn).

APELAÇÃO – CONTRATO DE CREDENCIAMENTO – CHARGEBACK - RETENÇÃO INDEVIDA – FRAUDE NÃO COMPROVADA.
Comprovadas as vendas por parte do estabelecimento comercial mediante a juntada de extratos, com autorização da credenciadora, é indevida a retenção dos valores, especialmente quando sequer há a comprovação de motivo justificador do chargeback
. FRAUDE – ATRIBUIÇÃO INTEGRAL DO RISCO AO COMERCIANTE – CLÁUSULA ABUSIVA - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. Não havendo meios tecnológicos disponíveis ao comerciante para aferir a segurança da transação, incumbe à credenciadora a adoção das medidas pertinentes, no âmbito da teoria do risco da atividade, conforme o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil . A cláusula contratual que imputa integralmente ao comerciante o ônus de arcar com os riscos do empreendimento mostra-se abusiva. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10209392720238260309 Jundiaí, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 27/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/11/2024) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÕES - CHARGEBACK - FRAUDE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CULPA DO AUTOR
. Ilegitimidade ativa ou passiva ad causam implica que o autor não seja titular do interesse afirmado na pretensão e o réu da ação esteja sendo demandado sem que possua qualquer relação com a pretensão deduzida em juízo, sendo-lhe inclusive impossível defender-se do pedido inicial. O ônus da prova incumbe a quem alega. A regra geral é a de que ao autor incube a prova do fato constitutivo de seu direito (art . 373, I do CPC), e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.
Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus de demonstrar que a rescisão da venda se deu por culpa da parte autora, mostra-se abusiva a realização do Chargeback
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50074856820238130471, Relator.: Des .(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/09/2025, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2025) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 4.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Ademais, o montante arbitrado guarda conformidade com os parâmetros indenizatórios usualmente aplicados por este Tribunal em casos análogos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)